Tribunal: TJDFT
Processo: 0723782-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento da tutela de urgência requerida para fins de regulamentação de visitas.
2. A questão central consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, sendo eles: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Em matéria de regulamentação de visitas, prevalece o interesse do menor, escolhendo-se a medida mais adequada ao seu desenvolvimento. 3.1. Na espécie, a causa ainda se encontra em fase prematura para a adoção de medidas dessa natureza, antes da devida apuração dos fatos e do estabelecimento do contraditório e da ampla defesa.
4. Embora os argumentos do agravante sejam válidos, os elementos probatórios apresentados não são suficientes para modificar a decisão agravada. 4.1. Recomenda-se aguardar o avanço da fase instrutória no processo principal, onde as questões serão examinadas com maior profundidade, e se esclarecerá se os pais têm condições de exercer a guarda compartilhada. 4.2. Precedente: “Em casos de regulamentação de convívio é necessária redobrada cautela, ainda mais porque a avaliação do melhor interesse da criança é matéria que exige dilação probatória, assegurada a ampla defesa e o contraditório e, comumente, como no presente caso, avaliação por equipe psicossocial.” (07258512820238070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 21/2/2024).
5. A ausência dos requisitos necessários à tutela provisória de urgência inviabiliza a concessão da liminar pleiteada.
6. Recurso improvido.